Tribunal: TJPA
Processo: 0809207-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809207-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ÀS CRIANÇAS SUBMETIDAS À HEMODIÁLISE. TESE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESES AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENYES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIRÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público
forneça o aporte nutricional para os dias dos procedimentos dialíticos às crianças e adolescentes que realizam o tratamento para Hemodiálise na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará
, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00.

2.

Tese de ausência de interesse de agir.
No caso em exame, verifica-se que o próprio Agravante assume que a Fundação Santa Casa de Misericórdia não está fornecendo o suplemento necessário e adequado às crianças que apresentam risco nutricional, ficando demonstrado com isso a necessidade de
ingressar em juízo para buscar a tutela pretendida, através da presente
ação
, pelo que
não assiste razão ao Agravante quanto a alegada tese.

3.

Tese de ilegitimidade passiva.

Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de
saúde
.
tese rejeitada.

4.

Os laudos (
Id.
20706143 - Pág. 4)
que indicam que o menor interessado, 05 anos de idade, é portador de doença renal crônica dialítica, necessitando, fazer uso de suplementos/complementação alimentar por tempo indeterminado, vez que, apesar de fazer sessões de hemodiálise junto à Santa Casa de Misericórdia, não está recebendo o suplemento necessário à saúde alimentar.

5.

.
A
imposição ao Agravante em providenciar
o tratamento pleiteado, necessários à manutenção do mínimo existencial do paciente
, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

6.

A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público.

7.

Agravo Interno conhecido e não provido
. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno no Agravo de Instrumento (processo n.º
0809207-57.2022.8.14.0000 - PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria em que neguei provimento ao recurso do Ente Público, mantendo a tutela deferida nos autos da Ação Civil Pública (processo n.
0861040-55.2020.8.14.0301 -PJE
), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, d e XII, d do Regimento Interno deste E. TJPA,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.
(grifo nosso).

Em razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, ausência de interesse de agir, vez que o objeto da ação restou esvaziado, bem como, sua ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade para dar cumprimento à obrigação é da Fundação Santa Casa de Misericórdia e do Município de Belém.
No mérito, discorre sobre o modelo de saúde do Brasil, sustenta ausência de Direito Subjetivo a ser tutelado, sob pena de violação aos princípios da universalidade do acesso à saúde, reserva do possível e separação dos poderes, bem como, necessidade de aplicação do Tema 793 do STF, a fim de direcionar a obrigação ao ente federado conforme as regras de repartição de competência.

Aduz, necessidade de observância ao procedimento licitatório para a compra de qualquer insumo ou medicamento e, que restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Alega, ainda, necessidade de redução do valor da multa diária, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste se em verificar a existência de interesse de agir por parte do Agravado, se o Estado do Pará é parte legitimidade para figurar no polo passivo da ação originária, a aplicação do Tema nº 793 do STF, o direcionamento da obrigação ao Município de Belém e do Hospital Santa Casa de Misericórdia, a necessidade de processo licitatório e, se a multa arbitrada deve ser afastada, minorada.

Inicialmente, registra-se que todas as insurgências arguidas no presente recurso, foram devidamente enfrentadas quando do exame das razões suscitadas no agravo de instrumento.

Muito embora o Agravante esteja firme na alegação de que não há interesse de agir, sob a justificativa de que, ainda que não tenha sido providenciado a substituição do suplemento alimentar em uso na Santa Casa, voltou-se a fazer o esquema de lanche individualizado para as crianças em risco nutricional e que fazem hemodiálise.

Destaca-se que
o interesse de agir
, como uma
as condições de
ação,
é um requisito para o exercício regular da
ação
, o que ao lado dos pressupostos processuais, constituem os elementos a serem apreciados no juízo de admissibilidade para o exame e julgamento do mérito, sendo que, por vezes, pode confundir-se com o
interesse
substancial.

O próprio Agravante assume que a Fundação Santa Casa de Misericórdia não está fornecendo o suplemento necessário e adequado às crianças que apresentam risco nutricional, ficando demonstrado com isso a necessidade de
ingressar em juízo para buscar a tutela pretendida, através da presente
ação
, pelo que não assiste razão ao Agravante quanto a alegada tese.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva, como cediço, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O Supremo Tribunal Federal, é firme no entendimento de que, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifo nosso).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Portal de notícias do STF (...) Nesta quinta-feira (23), o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário (RE) 855178 no sentido de que há responsabilidade solidária de entes federados para o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde. Com a fixação da tese, a Corte reafirmou sua jurisprudência sobre o tema. (http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=411981&caixaBusca=N). (grifo nosso).

D
iante da competência solidária dos Entes Públicos, não há como acolher a alegação de ilegitimidade do Estado.

Necessário esclarecer que, no que tange a alegação de aplicação do Tema nº 793 do STF, quanto o direcionamento da obrigação em atenção as regras de repartição de competência, observa-se que a questão ainda não foi objeto de apreciação do magistrado singular, não cabendo a esta relatora manifestar-se sobre o assunto, pois configuraria supressão de instância.

Analisando os autos eletrônicos, constata-se os laudos (
Id.
20706143 - Pág. 4)
que indicam que o menor interessado, 05 anos de idade, é portador de doença renal crônica dialítica, necessitando, fazer uso de suplementos/complementação alimentar por tempo indeterminado, vez que, apesar de fazer sessões de hemodiálise junto à Santa Casa de Misericórdia, não está recebendo o suplemento necessário à saúde alimentar.

Assim, comprovada a gravidade e necessidade de cumprimento das determinações médicas, bem como, não ter condições de arcar com o tratamento, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, devendo ser assegurado o direito à saúde da representada.

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifo nosso).

Em recente decisão, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PROVIDENCIAR TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva do Estado na ação que visa a assegurar o tratamento de saúde, já que é consolidado o entendimento jurisprudencial de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia de acesso à tratamento de saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 2. Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, resta mantida a decisão agravada
, haja vista, que o Juízo de 1.º grau exauriu com precisão a pretensão requerida liminarmente, aferindo os fatos e as provas carreadas aos autos, as quais indicam a necessidade tratamento de saúde prescrito ao paciente. 4.

Recurso conhecido e não provido.

(TJPA, PROCESSO N.º
0804937-92.2019.8.14.0000 – PJE, DECISÃO MONOCRÁTICA, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 27.06.2019).
(grifo nosso).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC. NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO TIPO UTI E DEMAIS PROCEDIMENTOS E ATOS NECESSÁRIOS A GARANTIR O TRATAMENTO DE SAÚDE À PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS. DEVER DO ESTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA DA DECISÃO QUE MILITAM EM FAVOR DA PACIENTE. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

(...) Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. 0001609-62.2019.814.0074, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, funcionando na qualidade de substituto processual de BRENDA DOS SANTOS DA SILVA, deferiu o pedido liminar, determinando que o Estado do Pará providencie
imediatamente Leito do tipo UTI, conforme as especificações médico-hospitalares informadas pelo HGT, bem como a consequente transferência para a referida unidade hospitalar, que

deve ser realizada em unidade

tipo UTI móvel, equipada com ventilador, monitor continuo e bomba de infusão, para onde for disponibilizado o respectivo leito, e que o Estado do Pará garanta todos os procedimentos e atos necessários a garantir o adequado tratamento de Saúde à paciente Brenda dos Santos da Silva, sob pena de multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 523 do CPC.

Em suas razões (Id.

1812595), defende o agravante, em sede preliminar, a necessidade de concessão do efeito suspensivo, a fim de evitar o efeito multiplicador de pedidos da mesma natureza e lesão grave e de difícil reparação
.
Sustentou, também, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade do Município de Tailândia em custear o tratamento requerido,
por possuir Gestão Plena de Saúde
,
bem como a perda de objeto e ausência de interesse de agir face a alta da paciente por melhora. (...)
Diante disso, o requisito da probabilidade do direito invocado não se apresenta com envergadura apta a fundamentar o efeito suspensivo pleiteado, uma vez que a garantia da saúde é assegurada constitucionalmente, bem como devido ao fato de haver sido comprovado a situação em que se encontra a substituída conforme contexto probatório dos autos
. De outro modo, também se mostra latente o perigo de demora reverso da decisão, posto que a substituída necessita urgentemente do provimento jurisdicional pleiteado, pois apresenta quadro delicado de saúde. (...)

(TJPA, PROCESSO N.º
0804551-62.2019.8.14.0000 – PJE, DECISÃO, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 28.06.2019).
(grifo nosso).

Desta forma, comprovada a insuficiência de recursos e, incontroverso o diagnóstico, imperiosa a manutenção da decisão recorrida, eis que
preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na ação principal, quais sejam: a probabilidade do direito e, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/15).

Por fim, quanto ao cumprimento da medida, o agravante sustenta ainda que o prazo de 15 dias seria exíguo.
Entretanto, decisão agravada demanda urgência, uma vez que o pleito envolve tratamento de saúde bastante à criança em situação de fragilidade. Logo, o prazo fixado pelo juízo a quo mostra-se adequado às exigências do caso concreto.

Quanto ao valor da multa diária, compete ao juiz, de ofício, modificá-la
caso verifique que se tornou excessiva, em observância ao disposto no
art. 537, § 1º, I do CPC/15, in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I

- se tornou insuficiente ou excessiva
; (grifo nosso).

Na presente demanda, a multa diária foi fixada em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00, dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido, destaca-se julgado desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E TRATAMENTO MÉDICO. NÃO CUMPRIMENTO PELO ESTADO DO PARÁ. MAJORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELO JUÍZO. INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1- No presente caso, insurge-se o Agravante quanto a majoração da astreinte fixada na decisão interlocutória proferida em novembro de 2017, na qual o juízo deferiu a tutela antecipada para determinar que o Estado do Pará e o Município de Altamira, promovessem o custeio do tratamento médico necessário ao menor, nos termos da decisão,
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00
. Posteriormente, ante a informação da autora de que até 09/10/2019 não foi realizada a cirurgia no menor, o juízo de piso majorou a multa aplicada para fins de compelir os requeridos ao cumprimento da decisão. 2- Assim, no que tange a irresignação quanto a majoração da multa diária, que passou de R$ 5.000,00 (5 mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), até o limite de R$ 200.00,00 (duzentos mil), não vislumbro ausência de razoabilidade o

(TJPA. 4720151, 4720151, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18). – grifo nosso

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TESE DE NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AÇÃO QUE PODE SER AJUIZADA CONTRA TODOS OS ENTES EM CONJUNTO OU ISOLADAMENTE. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO QUE NÃO MODIFICA O ENTENDIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE MINORAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. AFASTADO. VALOR COMPATÍVEL COM O ENTENDIMENTO DESTA 1ª TURMA EM CASOS ANÁLOGOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão recorrida conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, mantendo a decisão do Juízo a quo que determinou que o Ente Público forneça à agravada 180 ampolas do medicamento Enoxaraparina, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00
.

2.Tese de necessidade de inclusão da União no polo passivo. Afastada. O STJ, analisando a aplicação do Tema 793 do STF, reforçou que a ação pode ser ajuizada contra todos os Entes Públicos conjuntamente ou de forma isolada, diante da responsabilidade solidária. A questão sobre o direcionamento da obrigação não altera tal entendimento. Trata-se de questão afeta a eventual ressarcimento que pode ser apurado em momento oportuno.

3.
A multa diária pode ser imputada ao Poder Público e seu valor atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes desta 1ª Turma de Direito Público
.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

5. À unanimidade.

(TJPA. 6000009, 6000009, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-09-15). – grifo nosso

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos
termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2023